Tribunal: TJDFT
Processo: 0726774-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726774-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALUFA MELO ALVES FERREIRA IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Prossiga-se nos termos da decisão proferida pelo e. Desembargador Plantonista (ID 38205858), requisitando informações à autoridade impetrada e, em seguida, encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora